Tribunal: TJMT
Processo: 1003207-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003207-75.2021.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP/MT
AGRAVANTE(S):
GRÃOS DO NORTE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
AGRAVADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não resta demonstrada a probabilidade do direito da agravante a fim de que seja deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que seja alterado o enquadramento tarifário da recorrente de “industrial” para “rural – subclasse agroindustrial”, considerando que tal medida exige análise mais acurada, sendo necessário que seja analisada à luz do contraditório.
Além disso, a alegação de concorrência desleal, ao argumento de que a tarifação atual implica onerosidade e um valor superior em seu produto final, não é suficiente para configurar o perigo de dano.
Assim, entendo prudente manter a decisão singular, mostrando-se recomendável o aguardo das informações do juízo a quo e manifestação da parte adversa.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida.
Comunique-se a juíza da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Cuiabá, 02 de março de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora